Tribunal: TCU
Processo: 044.312/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2094/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor da Embrapa/CPAMN, do Sr. Valdemicio Ferreira de Sousa, da Fundação de Desenvolvimento e Apoio a Pesquisa, Ensino e Extensão - Fundape - , do Sr. Herbert Brandão Lago (falecido), do Sr. Gilberto Leal Serra e Silva e do Sr. Gildásio Guedes Fernandes, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio Fundeci 2004/444, tendo por objeto "Colaboração financeira do Concedente ao Convenente para a execução de pesquisa intitulada 'Transferência de Tecnologias para a Agricultura Familiar nos Assentamentos do Semiárido Piauiense'". Considerando que a referida avença foi firmada no valor de R$ 80.939,61, sendo R$ 39.522,80 à conta do concedente, integralmente repassados, e R$ 41.416,81 referentes à contrapartida do convenente, sendo que o exame da prestação de contas encaminhada apontou divergência entre a movimentação financeira e os documentos de despesa apresentados; Considerando que até o presente momento não foram empreendidas as citações dos responsáveis apontados pelo ente repassador; Considerando a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, dado o transcurso de mais de três anos entre o evento processual do ano de 2011 (Relatório Técnico Final, de 12/4/2011, peça 40) e o evento processual do ano de 2015 (Ofício 2015/719/979, de 28/9/2015, peça 41); Considerando, afinal, a instrução técnica às peças 134-136, bem como o Parecer convergente do MP/TCU à peça 137, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 169, inciso VI, c/c art. 212, do RI/TCU c/c art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em face da ocorrência da prescrição; enviar cópia deste Acórdão ao Banco do Nordeste do Brasil e aos responsáveis, para ciência. 1. Processo TC- Processo 044.312/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Embrapa/cpamn (00.348.003/0133-60); Fundacao de Desenvolvimento e Apoio A Pesquisa, Ensino e Extensao - Fundape - (02.770.565/0001-83); Gilberto Leal Serra e Silva (XXX.044.973-XX); Gildásio Guedes Fernandes (XXX.579.563-XX); Herbert Brandão Lago (XXX.066.513-XX); Valdemicio Ferreira de Sousa (XXX.325.433-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.